Tribunal: TJDFT
Processo: 0748852-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748852-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARIA ATHELIER DE COSTURA LTDA, MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Nada há a prover quanto ao pedido de ID no 57194769, pois, cuidando-se de fato novo, não abrangido pela decisão recorrida, o exame do pleito culminaria em supressão de instância, o que é vedado em sede de agravo de instrumento. Ademais, observa-se da consulta aos autos de referência que idêntico pedido já foi formulado perante o ilustre magistrado processante. Publique-se. Transcorrido o prazo preclusivo, tornem conclusos os autos. Brasília, DF, em 25 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator